Tribunal: TJDFT
Processo: 0730750-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA E CRIME DO ARTIGO 241-D DO ECA. NÃO ADMISSÃO DA REVISIONAL QUANTO AO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INVIABILIDADE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA EM PARTE E, NA PARTE ADMITIDA, JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento.

2. Nos termos do artigo 66, inciso I, da Lei no 7.210/1984 e da Súmula no 611 do Supremo Tribunal Federal, compete ao juízo da execução aplicar lei penal mais benigna após o trânsito em julgado da condenação. Dessa forma, o pedido de desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o delito de importunação sexual, o qual foi introduzido no Código Penal pela Lei no 13.718/2018, deve ser direcionado ao Juízo da Vara de Execuções Penais.

3. Demonstrado que o requerente se aproveitou da autoridade que exercia sobre a vítima – já que era professor da criança – para a prática dos crimes de estupro de vulnerável, deve ser mantida a majorante prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal.

4. Embora não se possa precisar o número exato de delitos praticados, a prova indica que os abusos perduraram por alguns meses, tendo a vítima afirmado que os fatos se repetiram por mais de dez vezes, o que justifica o aumento da pena em 2/3 (dois terços) pela regra do crime continuado, tal como delineado na sentença e no acórdão confirmatório.

5. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Aplicação da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Revisão criminal admitida em parte e, na parte admitida, julgada improcedente.